Tribunal: TJDFT
Processo: 0754342-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LIMITE. LEI 6.618/2020. CONSTITUCIONALIDADE. RETROATIVIDADE. TEMA 792 STF. RECURSO PROVIDO.
1. A Lei 6.618/2020 ampliou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto da obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal.
2. O Supremo Tribunal Federal, em decisão do Tribunal Pleno, publicada no dia 12/7/2024, por ocasião do julgamento do RE no 1491414, de relatoria do Min. Flavio Dino, declarou a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020. 2.1. E existente o entendimento pacífico naquela Corte no sentido de que em relação à Lei Distrital 6.618/2020, que majorou o valor do teto do RPV, não é aplicável o que definido em sede do Tema 792 do STF (que teve como objeto a análise a Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 para 10 salários mínimos).
3. Assim, nos termos da lei distrital vigente - a Lei 6.618/2020-, o teto de 20 salários mínimos deve ser observado para fins de expedição de RPV nas execuções em curso, cujos títulos foram construídos antes da edição da referida norma. 3.1. “De acordo com o STF, a Lei distrital no 6.618/2020 deve ser aplicada, mesmo que o trânsito em julgado da ação coletiva, que constituiu o título judicial objeto do cumprimento de sentença, tenha ocorrido antes da edição da referida norma. 2. Agravo conhecido e provido.” (Acórdão 1901236, 07161472520228070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2024, publicado no DJE: 14/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.